Tribunal: TJMT
Processo: 1054263-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054263-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVID DOS SANTOS ROSENO - CPF: 026.789.441-40 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO ANTERIOR À TITULARIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 161,66 e determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cobrança de dívida anterior ao período em que o consumidor assumiu a titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança e da negativação por débito anterior à transferência de titularidade da unidade consumidora; (
ii
) a configuração de dano moral indenizável diante da existência de anotação restritiva preexistente e da insuficiência de provas quanto à data da negativação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança é manifestamente indevida, pois os documentos apresentados pela própria concessionária demonstram que, na data do fato gerador do débito, o consumidor não era o responsável contratual pela unidade, configurando a negativação como ato ilícito.

4. O pleito indenizatório por danos morais não merece acolhimento, ante a existência de inscrição legítima preexistente em nome do consumidor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

5. A insuficiência do extrato apresentado, que não informa a data de inclusão do débito impugnado, impede a verificação da autonomia do dano e a cronologia das negativações, inviabilizando o deferimento da indenização, conforme a Súmula 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1.
É
ilegítima a cobrança e a consequente negativação do nome do consumidor por débitos gerados em período anterior à efetiva transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu nome. 2. É indevida a indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes quando houver anotação restritiva preexistente ou quando o consumidor não apresentar extrato que comprove a cronologia das negativações.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; Turma Recursal, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/05/2025; Turma Recursal, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054263-08.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e DEVID DOS SANTOS ROSENO

Recorrido
: DEVID DOS SANTOS ROSENO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DEVID DOS SANTOS ROSENO ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) desconhece a origem de um débito de R$ 161,66, que levou à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 01/10/2020; b) jamais foi notificado sobre a referida anotação; c) em razão da negativação indevida, teve seu crédito cerceado ao tentar realizar uma compra parcelada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada não comprovou a legitimidade da cobrança, pois o débito impugnado (de 01/10/2020) é anterior ao contrato de locação (celebrado em 01/09/2021) apresentado pela própria empresa, o que, no entendimento do juízo, tornaria ilegítima a cobrança contra o reclamante naquele período; b) a existência de uma anotação preexistente em nome do reclamante (datada de 11/08/2020) impede o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 161,66; b)
determinar
a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de inadimplentes referente ao referido débito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, ENERGISA MATO GROSSO. Sustentou que: a) a relação contratual foi devidamente comprovada pelas telas sistêmicas, histórico de pagamentos e pelo contrato de locação que demonstra ser o recorrido proprietário do imóvel; b) se o recorrido é o proprietário e locador, ele era o responsável pelo consumo antes do início da locação, tornando o débito de 2020 legítimo; c) a sentença interpretou equivocadamente as provas, pois o histórico de pagamentos efetuados pelo próprio recorrido afasta a tese de fraude. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto também pela parte reclamante, DEVID DOS SANTOS ROSENO. Sustentou que: a) a sentença errou ao afastar o dano moral com base na Súmula 385 do STJ; b) a nova inscrição indevida, mesmo que não seja a primeira, agrava a situação do consumidor e constitui um novo ato ilícito, gerando dano moral autônomo e indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela ENERGISA MATO GROSSO, argumentando que: a) a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do dano moral, pois a aplicação da Súmula 385 do STJ foi correta, uma vez que o crédito do recorrente já estava comprometido por anotação anterior; b) não houve demonstração de abalo moral autônomo ou prejuízo adicional que justificasse a mitigação do referido entendimento sumulado.

Embora a parte recorrida DEVID DOS SANTOS ROSENO tenha sido intimada (ID 344665384), não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso da Energisa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A sentença que declarou a inexigibilidade do débito deve ser mantida. A concessionária recorrente sustenta a legitimidade da dívida, mas incorre em equívoco fático. O débito que originou a negativação, no valor de R$ 161,66 (cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), possui vencimento em 01/10/2020.

No entanto, a própria parte reclamada juntou aos autos o contrato de locação (ID/PJe2 344665374) e uma ordem de serviço (ID/PJe2 344665375, p. 3), na qual consta expressamente que a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome do consumidor recorrente foi solicitada e executada somente em 13/09/2021 e 14/09/2021, respectivamente.

Dessa forma, os documentos apresentados pela própria concessionária demonstram que, na data do fato gerador do débito (período anterior a 01/10/2020), o consumidor não era o responsável contratual pela unidade. A relação jurídica, no que tange à titularidade, iniciou-se apenas em setembro de 2021.

Assim, a cobrança de um débito anterior a este período é manifestamente indevida, pois não há prova de vínculo contratual do consumidor com a unidade consumidora na época da sua constituição. A sentença, nesse ponto, está correta ao fundamentar que "a negativação impugnada
refere-se
a débito de 01/10/2020, período anterior a assinatura do instrumento locatício, o que torna ilegítima a cobrança".

Portanto, não demonstrada a origem da dívida em relação ao consumidor, a negativação correspondente configura ato ilícito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Primeiramente, no que se refere ao recurso da concessionária, não há interesse recursal quanto à indenização por danos morais, uma vez que a sentença julgou improcedente este pedido, não havendo sucumbência da recorrente nesse ponto.

Em relação ao recurso do consumidor, que busca a condenação por danos morais, a sentença deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado, há inscrição preexistente em nome do consumidor, datada de 11/08/2020, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que não cabe indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

Ademais, destaca-se que o extrato apresentado com a petição inicial (ID/PJe2 344665359) é insuficiente para a análise da cronologia das negativações, pois não informa a data de inclusão do débito impugnado nos cadastros restritivos. A ausência desta informação impede a verificação da autonomia do dano, ou seja, se a inscrição indevida foi a primeira a macular o nome do consumidor.

A propósito, a Súmula 52 da Turma Recursal dispõe:

“SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Assim, seja pela existência de negativação preexistente, seja pela insuficiência da prova quanto à data da inclusão do débito, não há como acolher o pleito indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
,
condeno

cada
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais da parte adversa
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026